Tribunal: TJSP
Processo: 1000423-02.2025.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Autor colidiu com objeto metálico na Rodovia Anhanguera, causando danos ao veículo e transtornos pessoais. Requereu indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados na

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame: Autor colidiu com objeto metálico na Rodovia Anhanguera, causando danos ao veículo e transtornos pessoais. Requereu indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em (i) a responsabilidade objetiva da concessionária por danos causados na rodovia e (ii) a comprovação de danos morais ao autor.
III. Razões de Decidir: A responsabilidade da concessionária é objetiva, baseada no Código de Defesa do Consumidor, não necessitando comprovação de culpa, apenas dano e nexo causal. Não se comprovou dano moral in re ipsa, pois o acidente não causou lesões físicas ou abalo psíquico significativo ao autor.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso da ré provido parcialmente para excluir danos morais; apelo do autor prejudicado.
Tese de julgamento: A responsabilidade da concessionária é objetiva, dispensando comprovação de culpa. Danos morais não configurados sem comprovação de abalo psíquico significativo.
Legislação Citada: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Constituição Federal, art. 37, § 6o; Código Civil, arts. 398, 389, 406; Código de Processo Civil, art. 85.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.653.413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 05.06.2018.
Ap. no 1039485-07.2017.8.26.0224, Des. Claudio Augusto Pedrassi, j. 27.09.2022.
Ap. no 1001426-05.2020.8.26.0495, Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 25.08.2022.